Tribunal: CARF
Processo: 14098.720063/2018-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14098.720063/2018-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.711 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de abril de 2021
Recorrente
ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
TEMPESTIVIDADE. RECURSO VOLUNTÁRIO. PEREMPÇÃO.
A interposição do recurso voluntário após o prazo definido no art. 33 do Lei no
70.235/72 acarreta a sua perempção e o consequente não conhecimento, face à
ausência de requisito essencial para a sua admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário em razão de sua intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Débora Fófano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 11-62.165 -
1a Turma da DRJ/REC, fls, 1.625 a 1.636.
Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14098.720063/2018-96
Fl. 1963
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.711 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720063/2018-96

1. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração de fls. 116 a
121, através do qual é cobrado, relativamente ao ano calendário de 2013, exercício
2014, o Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar no valor de R$ 14.783.890,39,
sujeito à multa de ofício qualificada no percentual de 150%, acrescido ainda de juros de
mora (calculados até 10/2018), perfazendo um crédito tributário total de R$
44.079.647,58.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl. 117,
o motivo que deu ensejo ao lançamento acima:
2.1. Omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não
comprovada nos valores de:

3. No Termo de Verificação Fiscal (fls. 1483 a 1595), a autoridade lançadora relata os
fatos que redundaram na lavratura do Auto de Infração. Seguem trechos pertinentes do
citado relatório: Esse procedimento fiscal teve início em razão da elevada
movimentação financeira de crédito em titularidade do contribuinte (R$ 55.726.617,05)
frente a todas as origens de recursos informadas na Declaração de Ajuste Anual do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) – R$ 3.280.924,07.
Por meio do Termo de Início de Procedimento Fiscal o contribuinte foi intimado (item 3
do referido Termo) a apresentar documentação hábil e idônea, coincidente em data e
valor, para justificar movimentação financeira incompatível com os rendimentos
declarados em DIRPF, identificando a(s) operação(ões) que deu(ram) origem a cada
valor creditado/depositado. Em sua resposta, Antônio José da Silva Filho não apresenta
justificativa individualizada para nenhum depósito/crédito em específico. Também não
apresenta documentação hábil e idônea individualizada para nenhum depósito/crédito
em específico.
De forma genérica, sem especificar datas e/ou valores dos depósitos/créditos referentes
às arrematações dos leilões, o contribuinte informa que é leiloeiro Público Oficial e
Rural, realizando leilões para o Grupo Bradesco (Banco Bradesco S/A e coligadas,
Seguradora Bradesco, Banco Daycoval, Mapfre Seguradora e grupo Scania).
Acrescenta que os valores referentes à arrematação dos bens leiloados são depositados
em sua conta e 5 (cinco) dias úteis depois do leilão são repassados para os Comitentes
citados e o restante refere a comissão de leiloeiro, conforme percentual de 5%
estabelecido em contrato. Cabe aqui a ressalva de que o contribuinte, em sua resposta ao
Termo de Início de Procedimento Fiscal, não especifica em datas e/ou valores quais
seriam os depósitos correspondentes às arrematações.
Também esclarece que existem vários lançamentos como reembolso pelos emitentes,
isto é, restituições correspondentes a custos como multas, IPVA, cancelamento de leilão
por decisão judicial, transporte de veículos. Mais uma vez cabe a ressalva de que o
contribuinte, em sua resposta ao Termo de Início de Procedimento Fiscal, não especifica
em datas e/ou valores quais seriam os depósitos correspondentes aos reembolsos.
Fl. 1964
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.711 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720063/2018-96

Após análise dos extratos bancários e exclusão de depósitos/créditos decorrentes de
resgates de aplicações financeiras, estornos, cheques devolvidos, transferências entre
contas de mesma titularidade e empréstimos bancários, Antônio José da Silva Filho foi
requisitado por meio do Termo de Intimação no 06 a apresentar justificativa e a
comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores,
origem dos valores creditados/depositados em suas contas-correntes, nas operações
detalhadas no anexo ao Termo de Intimação no 06.
Ocorre, porém, que na resposta ao Termo de Intimação no 06, para vários
depósitos/créditos não foram apresentados quaisquer documentos comprobatórios,
tendo o contribuinte se limitado a apresentar sua explicação no campo “Justificativa da
Origem”.
No mesmo Termo de Intimação no 06 o contribuinte foi claramente advertido (alínea
“b”, item 2 do tópico “I – INTIMAÇÃO”) que origens para as quais não foram
apresentadas documentações comprobatórias serão consideradas como não justificadas e
ensejarão lançamento de ofício, a título de omissão de receita ou de rendimento. Ainda
no Termo de Intimação no 06 também consta a ressalva (tópico “III – NÃO
ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO”) de que não comprovação da origem dos recursos
utilizados nas operações de créditos relacionados neste termo, na forma e prazo
estabelecidos, ensejará lançamento de ofício, a título de omissão de receita ou de
rendimento, nos termos do artigo 849, do RIR/99, sem prejuízo de outras sanções legais
que couberem.
Ainda sobre o comprovação da origem dos recursos, é imprescindível destacar que cabe
ao contribuinte desfazer a presunção legal com documentação própria e individualizada
que justifique os ingressos ocorridos em suas contas correntes de modo a garantir que os
créditos/depósitos bancários não constituem fato gerador do tributo devido, haja vista
que pela mencionada presunção, a sua existência (créditos/depósitos bancários),
desacompanhada da prova da operação que lhe deu origem, espelha omissão de
rendimentos, justificando-se sua tributação a esse título.
Comprovar a origem do crédito não significa simplesmente alegar quem fez o depósito,
mas, principalmente, identificar a natureza da operação, por meio de documentação
hábil e idônea, que deu causa ao crédito, para se determinar, com certeza absoluta, se os
valores são ou não rendimentos tributáveis.
Conforme o exposto acima, concluído o procedimento fiscal e não tendo sido
comprovada ou justificada, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos auferidos pelo contribuinte (listados no Anexo deste Termo de Verificação
Fiscal), fica, portanto, passível de tributação nos termos do artigo 42 da lei 9.430/96.
Em sua resposta ao Termo de Intimação no 06 o contribuinte preencheu o campo
“Justificativa da Origem” de diversos depósitos/créditos com a indicação “Leilão”,
porém sem informar a qual leilão se refere e muito menos quem é o arrematante.
Também foram juntados documentos relativos aos leilões realizados, esses documentos
foram organizados separadamente pelos meses do ano. Nesses documentos são
apresentadas planilhas dos leilões realizados (dois leilões por mês, sendo um em
Cuiabá-MT e outro em Campo Grande-MS), avisos de créditos para o Banco Bradesco e
coligados repassando o valor dos arremates dos leilões.
As planilhas apresentadas são meros controles internos do contribuinte, não há
assinatura ou qualquer outra formalidade que indique a autenticidade do documento.
Não foram apresentadas atas públicas dos leilões realizados ou qualquer outro
documento com maiores formalidades;
Não foi apresentado nenhum comprovante de depósito/crédito relativo à justificativa
“Leilão”, indicando a titularidade de quem realizou o depósito ou o motivo; Diversos
Fl. 1965
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.711 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720063/2018-96

avisos de créditos para o Banco Bradesco e coligados estão ilegíveis, em alguns deles
somente é possível ler o valor rasurado à caneta e não a autenticação mecânica.
No corpo da resposta ao Termo de Intimação no 06, Antônio José da Silva Filho informa
que o pagamento dos lotes arrematados às vezes era realizado por diversos depósitos
para completar a arrematação, porém não especifica nenhum depósito/crédito e
arrematação em que isso tenha acontecido.
Também argumenta que muitas vezes o comprovante de pagamento era encaminhado
por celular e em outras situações a imagem impressa se tornou ilegível com o passar dos
anos, porém não especifica nenhum depósito/crédito em que isso tenha acontecido.
Importante salientar que não foi apresentado absolutamente nenhum comprovante de
depósito/crédito referente ao pagamento dos arremates dos leilões. Tal fato não é
compatível com a atividade econômica de leilão, pois somente após a comprovação do
pagamento é que o bem é transferido ao arrematante, sendo lógico que o leiloeiro
mantenha em sua guarda esse comprovante de pagamento.
Contribuinte não indica a qual leilão, e muito menos a qual arrematante, o
depósito/crédito se refere, apenas escreve de forma genérica a palavra “leilão” sem mais
nenhuma justificativa.
Compulsando a documentação apresentada pelo contribuinte não há registro coincidente
em data e valor entre os montantes indicados nas planilhas dos leilões com os
depósitos/créditos para confirmar a justificativa. Não é informado e nem foram
apresentados documentos que possam confirmar quem efetuou o depósito/crédito e por
qual motivo. Outro fator que contribui para a impossibilidade de individualizar os
depósitos/créditos com os arremates dos leilões é o fato dos leilões serem realizados em
datas sobrepostas, isto é, não é possível nem ao menos saber a qual dos dois leilões
mensais o depósito/crédito se refere.
Resta claro que não foi informado e nem foram apresentados documentos que possam
confirmar quem efetuou o depósito/crédito e por qual motivo. Tal fato impossibilitou a
circularização de terceiros para confirmar se determinado depósito/crédito a ele
imputado de fato é de sua titularidade e se realmente diz respeito ao pagamento de
arremate de leilão.
Conforme respostas ao Termo de Início de Procedimento Fiscal e Termo de Intimação
no 06, os valores referentes à arrematação dos bens leiloados são depositados em sua
conta e 5 (cinco) dias úteis depois do leilão são repassados para os Comitentes citados.
Nesse sentido, realizei uma conciliação entre o total de créditos/depósitos realizados nos
períodos entre a realização dos leilões e repasse ao Banco Bradesco e coligados com o
valor total das arrematações dos leilões. Os créditos/depósitos efetuados fora do período
entre a realização dos leilões e o repasse ao Banco Bradesco e coligados não foram
imputados nesse cálculo, esses valores serão analisados no item
“3.2.2
Depósitos/Créditos justificados como “Leilão”, porém realizados fora de data dos
leilões”.
Nessa comparação observamos uma incongruência insuperável, pois para todos os
meses do ano o valor do montante dos depósitos/créditos indicados pelo contribuinte
como “Leilão” e efetuados entre a realização de leilões e repasses para Banco Bradesco
e coligadas é superior ao total das arrematações.
Como forma de comprovar a regularidade das atividades de leiloeiro, Antônio José da
Silva Filho apresentou em anexo à sua resposta ao Termo de Intimação no 06 diversos
comprovantes de repasses de arrematação ao Banco Bradesco e coligados.
Porém ao confrontar esses documentos com os extratos de contas-correntes alguns
desses repasses não foram confirmados.
Fl. 1966
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.711 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720063/2018-96

Nesse ponto é imperioso salientar que há comprovantes de transferência que nem ao
menos são de originários de Antônio José da Silva Filho, mas sim de terceiros, tais
como: Emerson Viana Ramil, Construcol Mat P Const, Alinor Abreu Amaral e
Construtora e Incorporadora C. L. E..
Não há sentido em comprovantes em nome de terceiros, uma vez que Antônio José da
Silva Filho informa que o pagamento dos arremates é realizado em contas de sua
titularidade e somente após isso transferidos para o Banco Bradesco e coligados.
Para fundamentar a justificativa de “Reembolso” foram apresentados documentos
emitidos e assinados pelo próprio Antônio Jose da Silva Filho, isto é, não há assinatura
ou documentos de terceiros que efetuaram o pagamento. Documentos emitidos pelo
próprio contribuinte e sem assinatura da outra parte não podem ser considerados como
documentação hábil e idônea para justificar depósito/crédito.
De qualquer forma, os documentos de reembolso têm coincidência de valor com os
depósitos/créditos e também indicam o terceiro que teria efetuado o reembolso. Tal fato
permitiu que os terceiros, no caso em concreto as instituições financeiras, indicados
como realizadores dos reembolsos fossem circularizados.
Antônio Jose da Silva Filho apresentou solicitação de retificação do reembolso no
114/12, no valor de R$ 2.032,00, pelo Recibo 52/13. Argumenta que a instituição que
deveria constar no recibo é Banco Bradesco S/A. Ocorre, porém, que não possível
acatar a retificação pois na resposta ao Termo de Intimação no 07, Banco Bradesco S/A
não faz qualquer menção ao reembolso no 114/12, no valor de R$ 2.032,00. Em análise
aos documentos apresentados, não foram confirmadas as seguintes origens:

Segue abaixo quadro resumo mensal do total de depósitos/créditos sem justificativa e/ou
documentação hábil/idônea:

Fl. 1967
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.711 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720063/2018-96

4. Devidamente cientificado da autuação em 18/10/2018. fl. 1598. o contribuinte
apresentou em 19/11/2018 a impugnação de fls. 1604 a 1615 para alegar, em síntese,
que:
Restou provado que na totalidade dos valores depositados nas contas corrente do
contribuinte, identificados nos extratos bancários são na verdade pagamentos realizados
pelos arrematantes nos leilões realizados pelo contribuinte, de bens das instituições
financeiras as quais presta este serviços, sendo de sua titularidade apenas 5% referente o
pagamento de comissão do leiloeiro. Corrobora com esta afirmação o contrato de
prestação de serviços apresentado no Termo de Intimação de n.° 06. bem como a
certidão da Junta comercial do Estado de Mato Grosso que comprova a condição de ser
Leiloeiro oficial, além das próprias informações das instituições financeiras.
Outrossim, se compararmos a movimentação financeira, com a declaração de imposto
de renda do contribuinte verifica-se de forma cabal que tais valores são de fato
repassados e NÃO COMPUSERAM O PATRIMÔNIO DO CONTRIBUINTE, pois que
em todo esse período NÃO HOUVE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL que justifique o
lançamento desses valores em desfavor do contribuinte.
Portanto ainda que a autuação se baseie em supostos sinais exteriores de riqueza
lastreada em extratos bancários, o fato gerador do Imposto de Renda, na forma do artigo
43 do Código Tributário Nacional, ocorre apenas se houver ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL. Isso depende da análise das declarações do contribuinte, que foram
apresentadas e pode-se constatar que não houve acréscimo patrimonial algum. contudo
entendemos conforme citado no procedimento de verificação fiscal pela SRFB que a
movimentação financeira creditada pelos arrematantes de leilão conforme planilha
apresentada em resposta ao termo de intimação 06 não estava detalhada e nem
acompanhada da documentação que identifique o depositante, neste caso venho em
resposta a este questionamento, no prazo legal, esclarecer que tais rendimentos não
fazem parte do patrimônio do contribuinte, por se tratar de valores depositados na sua
conta corrente pelos arrematantes dos bens e depositados e repassados as instituições
financeiras contratantes, cabendo ao contribuinte apenas a comissão de 5%. e assim
confirma que a renda informada na DIRPF de fato é apenas a comissão de atividade de
leiloeiro.
Pois que todo este procedimento está baseando-se apenas nos EXTRATOS
BANCÁRIOS de contas correntes de titularidade do contribuinte, sem se apoiar e muito
mesmo demonstrar qualquer outro elemento comprobatório de que os valores
movimentados são realmente de propriedade e compuseram o patrimônio do
contribuinte, ou seja, sem comprovar que aqueles valores geraram acréscimos
patrimoniais que justifiquem o nascimento da hipótese de incidência tributária.
Fl. 1968
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.711 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720063/2018-96

Deveras o citado artigo 42 da Lei 9430/96 pretende criar novo fato gerador para o
Imposto de Renda, baseado apenas em presunção. Esse artigo está contido na Seção IV
da norma, que trata especialmente das pessoas jurídicas. Eis aqui uma das suas
primeiras confusões, na medida em que pretende impor às pessoas físicas regras a que
não deveriam estar sujeitas. No caso das pessoas físicas, por não serem obrigadas a uma
escrituração contábil completa, normalmente há uma enorme dificuldade em demonstrar
com precisão a origem dos créditos bancários, especialmente porque a fiscalização faz
tal exigência em relação aos últimos cinco anos.
Estes lançamentos condenam o contribuinte a uma "condenação tributária perpétua”, já
que nunca terá condições de cumpnr uma obrigação tributária muitas vezes superior ao
seu próprio patrimônio..
Desde que presentes os requisitos legais, a Receita Federal deverá optar por uma das
modalidades de arbitramento, desde que a decisão revele a opção mais favorável ao
contribuinte: ou aplica o arbitramento pelos sinais exteriores de riqueza com
fundamento no art 6o da Lei ne 8.021/90; ou aplica o arbitramento que tem por
pressuposto a presunção de omissão de receitas, com base em depósitos bancários em
relação aos quais o contribuinte, devidamente intimado, não lograr comprovar a sua
origem, com supedáneo no art. 42 da Lei n9 9.430/96.
Visto que conforme a própria SRFB destaca no processo, somente podem ser
caracterizado como rendimento tributável as receitas não identificadas conforme art. 42,
fica descartada pois conforme segue ANEXO planilha impressa contendo as datas,
origem, natureza e identificação dos arrematantes e ainda numero dos lotes dos leiloes
arrematados, planilha esta acompanhada ANEXO de toda documentação comprobatória
em rol de data e mês seguindo o mesmo cronograma da planilha e dos extrato; bancários
, documentação esta que contem dados como datas e bancos a quais foram creditados os
arremates, copia DUT e ou CRV dos veículos , comprovantes de depósitos e de
transferências e também os recibos dos leiloes. Vale destacar que os recibos informados
como leilão de sucatas não poderão ter documentação. Sucatas são vendidas em leilão
sem documentos, com o número de chassi retirado e sem placas. A única utilidade ê
reposição de peças não danificadas e ferro velho. Sempre irá conter no detalhamento do
recibo do lote se ele ê veiculo ou sucata.
Para enfatizar ainda mais o fato de que estes créditos em conta corrente são de origem
dos leilões, segue ANEXO planilha com os respectivos repasses feitos as instituições
financeiras comitentes dos leiloes detalhando a data do repasse, numero cheque e a qual
instituição foi debitado o valor. Tendo em vista que não fora informado e levantado no
processo o contrato de leilão com o banco Daycoval, antecipo e informo as transações
de repasse de leilões arrematados para o banco Davcoval Reproduz trechos de decisões
judiciais e administrativas.
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste razão ao
contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2014
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
A legislação vigente autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base
nos valores depositados em conta bancária para os quais o sujeito passivo
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos. Também são considerados como rendimentos
omitidos, os depósitos de origem comprovada não oferecidos à tributação.
Fl. 1969
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.711 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720063/2018-96

ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. APURAÇÃO DO VALOR OMITIDO.
A omissão de rendimentos com base em depósitos bancários de origem não
comprovada não se confunde com a omissão de rendimentos tendo em vista a
variação patrimonial a descoberto, ou com a omissão de rendimentos em razão
de sinais exteriores de riqueza, por se tratarem de infrações distintas, apuradas
de formas distintas e previstas em dispositivos legais também distintos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2014
JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA . EFEITOS.
Os efeitos da jurisprudência judicial e administrativa no âmbito da Secretaria
da Receita Federal do Brasil somente se aplicam às partes nelas envolvidas,
não possuindo caráter normativo exceto nos casos previstos em lei.
INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e
que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte
fazê-lo em outro momento processual.
DA MULTA QUALIFICADA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 1.655 a 1.682, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
O contribuinte tomou ciência do acórdão recorrido em 11/04/2019, fls. 1643. Em
13/05/2019, data limite para a apresentação do recurso, o representante do contribuinte assina
digitalmente, via sistema SERPRO, o recurso que seria entregue à Receita Federal, 1.655 a
1.682, conforme o print da tela de assinatura digital a seguir apresentada:
Fl. 1970
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.711 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720063/2018-96

Em 14/05/2019, o servidor da CAC/DRF/Cuiabá / MT, responsável pelo
recebimento do recurso e dos elementos apresentados, elabora um anexo contendo o termo de
ciência, assinado pelo contribuinte, onde o mesmo reconhece que a solicitação de acesso a
serviços prestados pela Receita Federal e/ou solicitação de entrega de documentos à Receita
Federal do Brasil – RFB não atende aos requisitos pré-estabelecidos, conforme a transcrição de
trechos do mesmo, a seguir apresentada:
ANEXO I
Termo de Ciência
(Substituído pelo anexo I da nota Cogea no 39 de 28 de maio de 2018)
Declaro, pelo presente termo, ter sido devidamente cientificado pelo servidor
público responsável por meu atendimento nessa unidade dc atendimento presencial da
Secretaria da Receita Federal do Brasii - RFB, que minha solicitação de acesso a
serviços prestados pela Receita Federal e/ou solicitação de entrega de documentos à
Receita Federal do Brasil - RFB não atende aos requisitos preestabelecidos pelas
normas dessa instituição, cujos termos, orientações procedimentais e legislação estão
pelas normas dessa instituição disponíveis no sítio da Receita Federal na internet, no
endereço <http://rfb.gov.br> , c cuja observância é obrigatória.
Estou ciente que, em insistindo em meu intento de entregar documentos
diretamente em uma unidade de atendimento presencial da RFB, descumprindo
requisitos obrigatórios estabelecidos na legislação que rege a matéria, há a
possibilidade de geração de prazo suplementar para análise da demanda, além de a
área administrativa responsável por sua análise c prosseguimento, dentro de sua
vinculação normativa, poder rejeitar minha solicitação em função da não observância
das orientações constantes na legislação, inviabilizando a realização de meu intento.
(Redação dada pela Nota Cogca n° 39, de 28 de maio de 2018).
No Recibo de entrega dos arquivos digitais, fls. 1.652 a 1.654, datado de
14/05/2019, consta a informação de que se refere à petição do recurso ao Carf e documentos
Fl. 1971
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.711 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720063/2018-96

comprobatórios salvos em pen drive referente ao processo administrativo 14098-720.063/2018-
96 que não foram juntados no dia 13/05/2019 por falha no sistema, conforme o print da primeira
parte do recibo, a seguir apresentada:

Às fls. 1.651, o chefe do Secat, da DRF de Cuiabá – MT encaminhou a este
CARF o recurso e os elementos apresentados pelo recorrente, conforme os trechos do Despacho
no 1726/2019-SECAT/DRF-CUIABÁ/MT, a seguir transcrito:
Os autos vieram para ciência (11/04/2019) do resultado do julgamento da
impugnação.
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, na seguinte situação:
protocolo às fls. 1651 a 1654, em 14/05/2019, no CAC/DRF/CBA/MT, alegando falha
no sistema no dia 13/05/2019. No documento de fls. 1655 a 1682, há assinatura digital
do procurador, em 13/05/2019.
Diante do acima exposto, propõe-se o encaminhamento ao CARF/MF/DF para
prosseguimento.
(assinado digitalmente)
Juliana Benetti
Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil - Matrícula: 1295740
De acordo. Encaminhe-se conforme proposto,
(assinado digitalmente)
Rubens Marcio Ramires de Mesquita
Chefe Secat – DRF Cuiabá-MT - Port. DRF/CBA/MT 063/10
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil - Matrícula: 0013195
Examinando os pressupostos de admissibilidade do presente recurso voluntário,
verifica-se que sua apresentação se deu intempestivamente, razão pela qual não deve ser
conhecido. Senão, veja-se os ditames legais sobre o tema:
Fl. 1972
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.711 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720063/2018-96

No que diz respeito à admissibilidade do recurso voluntário, assim dispõe o
Decreto n° 70.235 de 1972:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
(...)
Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância,
que julgará a perempção.
(...)
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o
prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Na hipótese dos autos, a intimação da decisão de primeira instância ocorreu por
via postal em 11/04/2019 (quinta feira) de modo que o prazo a que alude o artigo 33 do Decreto
no 70.235 de 1972 começou a fluir em 12/04/2019 (sexta-feira), findando-se em 13/05/2019
(segunda-feira). Todavia, considerando que o presente recurso voluntário, juntamente com seus
elementos de prova veio a ser protocolado somente em 14/05/2019 (terça-feira) é de se concluir
pela sua intempestividade.
Diante do acima exposto, entendo que caberia ao contribuinte apresentar algum
elemento que comprovasse a aludida falha no sistema da Receita Federal, que impossibilitou a
apresentação tempestiva do recurso voluntário na data limite para a sua apresentação.
Portanto, como não foi comprovado que o sistema de recepção de documentos da
Receita Federal estava inoperante no dia 13/05/2019, não tem porque se conhecer deste recurso,
pois o mesmo foi apresentado fora do prazo legal.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por não conhecer do recurso voluntário,
em razão de sua intempestividade.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 1973
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.711 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720063/2018-96

Fl. 1974
DF CARF MF
Documento nato-digital